Tribunal: TJES
Processo: 5000764-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PAIVA BRAGANCA
RECORRIDO: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000764-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PAIVA BRAGANÇA
RECORRIDO: A. SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR VÍCIO NO APARELHO EM SEDE DE JUIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR PEDRO HENRIQUE PAIVA BRAGANÇA, EM FACE DE A. SOUZA DA SILVA - ELETRÔNICOS LTDA E AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE EM 08/07/2021 ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE DA MARCA XIAOMI REDMI 9 INDIA 64GB 4GB RAM TELA 6,53 ANDROID 10 OCTA-CORE DUAL SIM - SKY BLUE, PELO VALOR DE R$ 944,90 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PERANTE A SEGUNDA REQUERIDA, NA PLATAFORMA DE VENDAS DA PRIMEIRA REQUERIDA.RELATOU QUE O CELULAR DESDE O INÍCIO COMEÇOU A APRESENTAR EXTREMA LENTIDÃO TANTO PELO WI-FI COMO PELOS DADOS MÓVEIS. ADUZIU QUE CHEGOU A TROCAR O CHIP DO APARELHO, PENSANDO QUE SERIA UM PROBLEMA DE REDE, CONTUDO O PROBLEMA PERSISTIU. REQUEREU-SE A CONDENAÇÃO AS REQUERIDAS NO VALOR DE R$ 944,90 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ARGUIU INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A DEMANDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, AO ARGUMENTO, EM SÍNTESE, “
No presente caso a Parte Autora alega que o produto apresentava lentidão tanto por meio da conexão Wi-fi como também pelos dados móveis e requer a responsabilização da Ré pelo ocorrido. A análise do aparelho dependerá da produção de uma prova pericial técnica que esclarecerá se o produto de fato possui algum vício de fabricação ou se a Parte Autora não observou corretamente as orientações do fabricante e provocou os danos por conta própria ao objeto. Não se pode olvidar que apenas uma perícia imparcial detalhada, poderá confirmar o aduzido pela Parte Autora, no que diz respeito ao suposto vício. Dessa forma, é a presente para requerer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, da Lei n.º 9.099/95, pelo reconhecimento da incompetência absoluta deste MM. Juízo em razão da matéria..(...)”.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, a) HOMOLOGO para todos os fins legais a desistência da ação em face do requerido A. SOUZA DA SILVA - ELETRÔNICOS LTDA, (ID 33494524), e DECLARO extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sem condenação no pagamento de despesas processuais por não estar configurada a litigância de má-fé, nem qualquer outra hipótese legal permissiva. b) No mais, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, ADUZ QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HÁ VÍCIO OCULTO NO APARELHO CELULAR DA PARTE AUTORA, GERANDO, ASSIM, A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. POIS BEM. ENTENDO QUE, DE FATO, PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DOS AUTOS É NECESSÁRIA PERÍCIA, A FIM DE ATESTAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO. RESSALTA-SE, OPORTUNAMENTE, QUE O REQUERENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM O PREJUÍZO SUPORTADO (SEJA ATRAVÉS DE UM LAUDO PARTICULAR OU DA SUBMISSÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REQUERIDA). LOGO, ENTENDE-SE NÃO SER POSSÍVEL ATESTAR OS EVENTOS INDICADOS NA INICIAL TAIS PROVAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL, AINDA QUE INVERTIDO O ÔNUS PROBATÓRIO. ENTENDO, POIS, NÃO SER COMPETENTE ESTE JUÍZO O PROCESSAMENTO DA DEMANDA COM BASE NAS PROVAS E DOCUMENTOS CARREADOS, MOTIVO PELO QUAL, COM ARRUMO NO ART. 3º, DA LEI 9.099/95, CONCLUO QUE A LIDE TRAZIDA NOS AUTOS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS E NORMAS DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE, HAJA VISTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE N° 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENDO ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA IMPUGNADA.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)